Tribunal: TJSP
Processo: 1012722-65.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Compra e venda de imóvel. Rescisão com pedido de devolução dos valores pagos. Atraso na entrega da obra.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão, obscuridade e erros materiais. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Questões levantadas que

Ementa:
Embargos de Declaração. Compra e venda de imóvel. Rescisão com pedido de devolução dos valores pagos. Atraso na entrega da obra.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão, obscuridade e erros materiais. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Questões levantadas que representam mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Resultado. Embargos rejeitados.